Tribunal: STF
Processo: ARE 1575578
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpõe agravo (eDoc 48) contra a decisão (eDoc 46) que, ao afastar a aplicação do Tema 1329 do STF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 43) manejado em face de acórdão proferido pela 2º Turma Recursal do Paraná (eDoc 37).



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao admitir o cômputo de contribuições indenizadas em data posterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019 para fins de cumprimento do tempo mínimo de contribuição, violara os arts. 3º e 17 da EC 103/2019 e o art. 5º, XXXVI, todos da CF.



    É o relatório. Decido.



    2. A matéria em discussão está abrangida pelo escopo do Tema n. 1.329 da repercussão geral (RE 1.508.285), cujo debate versa sobre a possibilidade de se admitir, para fins de cumprimento do tempo mínimo de contribuição, a complementação de contribuições previdenciárias efetuadas após a promulgação da EC n. 103/2019. O acórdão, sob a relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, ao reconhecer a repercussão geral da matéria, foi assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 103/2019. REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”. 



    4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.



    3. Ante o exposto, considerado que a controvérsia é alcançada pelo Tema n. 1.329 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Corte a quo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



    5. De-se baixa imediata.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente